Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO AOS PREJUÍZOS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, INC. IV, DO CPP. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 215, “caput”, do Código Penal, pois os relatos da vítima e das testemunhas muito próximas ao réu embasaram, de forma harmônica e coerente, os fatos descritos na denúncia. Em se tratando de crimes sexuais, principalmente pelas circunstâncias de clandestinidade que usualmente são praticados, há muito doutrina e jurisprudência conferem grau de relevância decisivo à palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. O “quantum” indenizatório observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve o valor fixado a título de reparação aos prejuízos causados à vítima ser mantido.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO